Tribunal: STF
Processo: MS 25119
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 2º, § 6º, DA LEI N. 8.629/1993. VISTORIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADAS DURANTE E APÓS REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECRETO PRESIDENCIAL EXPROPRIATÓRIO. INVALIDADE.



    1. Nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.629/1993, não pode haver avaliação, vistoria ou desapropriação em imóvel rural objeto de esbulho possessório ou de invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, bem como nos dois anos seguintes à desocupação.



    2. Invalidade do Decreto de 6 de setembro de 2004, que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Monjolo.



    3. Agravo interno desprovido.